Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. FATO INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, edificada sobre o risco da atividade desenvolvida, de modo que se tem por desnecessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14). Sob esse prisma, para a reparação de danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo acarretado pelo consumidor.
2. A responsabilidade objetiva atrela-se ao fornecedor de serviços por manifesta negligência em tomar as devidas precauções para evitar a relação indevida do consumidor com a débito impugnado.
2.1. Precedentes: Acórdão n.916107, 20150110175464APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 02/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.814034, 20130110384585APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 02/09/2014. Pág.: 139.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, per si, traz à tona o dever de reparação de dano moral in re ipsa.
4. O conjunto probatório constante dos autos revela que efetivamente ocorreu o protesto indevidamente, não havendo, inclusive, controvérsia sobre esse fato, quando a própria fornecedora apõe os dados do protesto na peça de contestação.
5. Recurso provido.